Tribunal: TJSP
Processo: 1033386-11.2023.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Civil e processual. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que ordenou o recolhimento em dobro da taxa judiciária.
Pronunciamento judicial impugnável por agravo interno. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Erro inescusável. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO.